Tribunal: STF
Processo: Rcl 44968
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA EM QUE CONSIGNADA A IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA NO EXAME DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL AO AGRAVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gerdau Açominas S/a e Outro(a/s), com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, em face de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Civil Pública 0023300-90.2008.5.17.0008, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF n° 324.
    As reclamantes, empresas integrantes do consórcio para a exploração do Terminal Portuário de Praia Mole, no Espírito Santo, relatam que o TRT da 17ª Região, nos autos da ação civil pública nº 0023300-90.2008.5.17.0008, declarou a ilegalidade da terceirização de suas atividades-fim, bem com deferiu tutela antecipada inibitória “para que as ora Reclamantes somente utilizassem no Terminal de Praia Mole trabalhadores próprios ou trabalhadores avulsos, em conformidade com o que dispunha o art. 26 da Lei nº 8.630/93”.
    Consoante narrado, os recursos de revista interpostos não foram conhecidos pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o que motivou a oposição de embargos e, posteriormente, de agravos regimentais. Noticiam que, na pendência do último julgamento, houve a propositura de Medida Cautelar Incidental para a concessão de efeito suspensivo a agravo regimental, em razão do julgamento conjunto da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 RG.
    Apontam como primeiro ato reclamado a decisão proferida nos autos da referida medida cautelar incidental, por meio da qual determinada suspensão do seu julgamento “sob o pretexto de se aguardar a publicação dos acórdãos proferidos por esta eg. Suprema Corte e o julgamento de eventuais embargos de declaração que viessem a ser opostos contra os mesmos”. Argumentam que “embora o il. Relator reconhecesse a afirmação por este STF da constitucionalidade da terceirização de todo o tipo de atividade, recusou-se a aplicar o referido entendimento”.
    Consoante relatam, em 13.8.2020, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST rejeitou o agravo em embargos em recurso de revista interposto pelas Reclamantes e julgou prejudicada a medida cautelar incidental.
    Sustentam que em conjunto, as decisões reclamadas importaram na recusa, pelo Tribunal Superior do Trabalho, de fazer valer a autoridade de decisão proferida pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mantendo a vigência de acórdão e de tutela antecipada claramente contrários ao entendimento exarado por este eg. STF no julgamento da ADPF nº 324. 
    Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. No mérito, requer a procedência da reclamação “para anular as decisões reclamadas, eis que flagrantemente incompatíveis com a decisão vinculante deste eg. Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da ADPF n° 324”.
    2. Informações prestadas pela Corte reclamada.
    3. A Procuradoria-Geral da República apresentou contestação.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na desobediência da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento da ADPF 324.
    3. Consoante emerge dos autos, o TST, em 30.3.2016, negou provimento a agravo em recurso de revista, mantendo o entendimento da Corte Regional que declarou a ilicitude da terceirização da atividade de transporte interno de mercadoria na área portuária, porquanto se trataria de terceirização de atividade-fim. Reproduzo, na fração de interesse, a ementa do julgado:
    ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO. 1 – O caso é de empresa de siderurgia que atua em terminal portuário, em atividades essenciais à sua produção. Constou no acórdão recorrido que o objeto do contrato firmado entre as rés foi o transporte e a movimentação de produtos siderúrgicos, o que não pode ser objeto de terceirização porque a Lei nº 8.630/1993, vigente à época dos fatos discutidos, impõe que a atividade de transporte interno de mercadoria na área portuária seja exercida por trabalhadores portuários com vínculo empregatício a prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. Ressalte-se que a Lei nº 12.815/2013, que revogou a Lei nº 8.630/1993, também autoriza o reconhecimento de que o transporte interno é atividade-fim na exploração de portos (art. 40, I e II). 
    2 - O Tribunal Regional, com base no conjunto fático dos autos, consignou que o fato de que a atividade preponderante das recorrentes seja a de siderurgia, não implica a ausência de reconhecimento de que também possuem como finalidade social a exploração de atividade portuária. 3 - Constatou, ainda, que as reclamadas promovem terceirização ilícita de suas atividades finalísticas no Terminal de Praia Mole. Assim, afirmou que houve terceirização ilícita, ou seja, aquela em que há intermediação de mão de obra na atividade-fim da tomadora de serviços. 4 - Portanto, a decisão do Tribunal Regional está em consonância com a Súmula nº 331, I, do TST. 5 - Além disso, nesse caso, esta Corte entende que as empresas envolvidas são solidariamente responsáveis pelos créditos trabalhistas do empregado, com base nos arts. 927 e 942 do Código Civil, visto que se uniram com o intuito de fraudar a legislação trabalhista. 6 – Recurso de revista de que não se conhece. 
    4. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados e, na sequência, manejados embargos com fundamento no art. 894 da CLT e recurso extraordinário.
    5. O Ministro Presidente da 6ª Turma Aloysio Corrêa da Veiga negou seguimento aos embargos em razão do não preenchimento de pressupostos específicos de recorribilidade. A decisão foi desafiada por agravo regimental, ao qual o TST, em 21.8.2020, negou provimento, sob a justificativa de que (i) que a indicação de ofensa a dispositivos de lei e da Constituição da República não se insere nos permissivos do art. 894, II, da CLT; (ii) os paradigmas transcritos também não viabilizam o prosseguimento do recurso, em razão do item I da Súmula 269, do TST e dos itens I, “a”, e III, da Súmula 337/TST. No tocante à contrariedade a Súmula 331 do TST, entendeu que “o embargante não explicitou o item do verbete sumular a que se refere”. Por fim, julgou prejudicada a análise do pedido da medida cautelar incidental. Confira-se a ementa do referido julgado:
    AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE EMBARGOS. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LICITUDE. ÓBICE PROCESSUAL. Recurso aparelhado em indicação de ofensa a dispositivos de lei e da Constituição da República não se insere nos permissivos do art. 894, II, da CLT. Os paradigmas transcritos não viabilizam o prosseguimento do recurso ante o óbice do item I da Súmula 296, e itens I, “a”, e III da Súmula 337, ambas do TST. No que refere à alegação de contrariedade à Súmula 331/TST, constata-se que o embargante não explicitou o item do verbete sumular a que se refere, o que também inviabiliza o seguimento do apelo. Precedentes. Prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência cautelar incidental. Agravo conhecido e não provido. 
    6. Da leitura da referida decisão, uma das apontadas como objeto desta reclamação, verifico não examinado o mérito da questão articulada no julgamento do AgR-E-ED-ARR-23300-90.2008.5.17.0008.
    7. A ausência de adoção no ato impugnado de tese a respeito da ilicitude da terceirização inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre o ato impugnado e o parâmetro de controle suscitado - decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324. A esse respeito, confira-se:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 3062 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.11.2020)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados (Temas 43 e 612 da repercussão geral), uma vez que a autoridade reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho, não examinou o mérito do recurso de revista por entender ausente o prequestionamento, nos termos do § 1°-A do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36727 AgR, 2º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2019)
    8. Anoto apontado ainda como objeto desta reclamação decisão proferida no exame de pedido de tutela provisória cautelar incidental ao agravo nos embargos no recurso revista. Consoante emerge dos autos, os reclamantes pretendiam imprimir efeito suspensivo ao agravo então pendente de análise pela Subseção I de Dissídios Individuais do TST. 
    9. O pedido foi negado pelo Ministro relator do feito, Breno Medeiros, em 10.12.2018, que entendeu ausente a probabilidade de reversão das decisões proferidas naqueles autos com recurso mal aparelhado e determinou a suspensão do processo para aguardar a decisão definitiva a ser proferida pelo STF sobre a matéria. Reproduzo o teor da referida decisão: 
    Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental ao AgR-E-ED-ARR-23300-90.2008.5.17.0008 formulado pelas agravantes ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A. E OUTRAS, visando imprimir efeito suspensivo ao agravo pendente de análise por esta Subseção I de Dissídios Individuais do TST. 
    Pretende com a concessão de tutela suspender os efeitos da decisão proferida nesses autos pelo TRT da 17ª Região, que deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho e deferiu parcialmente a tutela provisória postulada para declarar a ilegalidade da terceirização perpetrada pelas partes nas atividades-fim bem como para afastar as contratações mediante empresa interposta, com determinação para que as empresas consorciadas utilizem, no terminal de Praia Mole, apenas mão-de-obra de trabalhadores próprios ou trabalhadores portuários avulsos registrados ou cadastrados, requisitados ao Órgão Gestor de Mão-de-Obra local, até o trânsito em julgado da decisão ou até o julgamento do agravo. 
    Aduz que “concessão da Tutela Antecipada pelo Regional se configura medida com caráter eminentemente satisfativo e as obrigações de fazer e de não fazer impostas às requerentes estão acarretando danos financeiros e contratuais/procedimentais irreparáveis e há clara possibilidade de reversão da decisão proferida em face do julgamento da matéria pelo STF”. 
    Alega que “há contrato firmado com a União segundo a Lei n° 8.630/93 através da qual foi fixada a exploração do terminal portuário privativo modalidade mista com objetivo de movimentar e/ou armazenar mercadorias próprias e de terceiros e a decisão proferida pelo TRT da 17ª Região está impedindo o exercício das atividades empresariais, causando sérios e irreversíveis prejuízos administrativos e financeiros”.
     Defende a presença dos elementos autorizadores da concessão de tutela de urgência: fumus boni iuris, ante a falta de trânsito em julgado da decisão definitiva nesta Ação Civil Pública; e periculum in mora, em razão da inviabilidade do ramo de negócio, posto que empresas valem-se de mão-de-obra terceirizada para realização de atividades de movimentação de mercadorias, recebimento, transporte interno, manipulação, arrumação e entrega, carga e descarga de embarcação, peação e despeação de carga no terminal. 
    Diz que a “decisão proferida pelo Regional se resume ao cumprimento de imediato de decisão que ainda não transitou em julgado, já que a medida determinada tem caráter irrevogável e satisfativo”. 
    Requer, ao fim, em caráter inaudita altera pars, até o trânsito em julgado deste processo ou, no mínimo, do julgamento definitivo da Arguicão de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e/ou do Agravo Regimental (RE) 958.252, pelo Pleno do c. STF, efeito suspensivo da decisão proferida pelo TRT da 17ª Região. 
    Ao exame. 
    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face das ora agravantes, na qual requereu a declaração de nulidade dos contratos de terceirização relativa às atividades de movimentação, recebimento, conferencia, transporte interno, manipulação, arrumação e entrega, carga e descarga de embarcações, peação e despeação de carga em terminal, com condenação das primeiras demandadas a contratarem empregados diretamente ou requisitá-los do OGMO, com fundamento de que a contratação de mão-de-obra por empresa interposta é ilegal.
    Julgados improcedentes os pedidos e interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional, em decisão proferida em 4/5/2010, concedeu a liminar requerida pelo Parquet no recurso ordinário para que as empresas consorciadas Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST; Gerdau Aço Minas S/A e Usiminas se abstenham de manter/firmar novos contratos com terceiros, pessoas físicas ou jurídicas que tenham por objetos relacionados as suas atividades finalísticas e permanentes, notadamente as inerentes a movimentação de mercadorias, recebimento, conferência, transporte interno, manipulação, arrumação e entrega, carga e descarga de embarcações efetuadas por aparelhamento portuário (em terra), peação e despeação de carga a bordo de navios, no âmbito do Terminal de Praia Mole (TPS), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), por cada trabalhador que for alvo de tal conduta irregular, multa essa reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT. 
    O Novo Código de Processo Civil, no art. 300, exige para a concessão da tutela de urgência a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, concomitantemente, sendo que a ausência de um ou de outro impossibilita o deferimento da medida, de caráter excepcional na ação rescisória. 
    A probabilidade do direito é o elemento que demanda mera cognição sumária, convencimento livre de dúvida razoável e relaciona-se ao juízo de probabilidade.
    Independentemente da discussão acerca da natureza das atividades desempenhadas pelos empregados terceirizados contratados pelas agravantes, certo é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 30/8/2018 que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324 e o Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. 
    As teses fixadas, ambas dotadas de efeito vinculante, foram assim redigidas (destaques acrescidos): 
    (…) 
    Quanto à possível modulação da decisão exarada, resultou firmado, conforme decisão de julgamento da ADPF nº 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), que: “(...) o Relator prestou esclarecimentos no sentido de que a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018”. 
    Nesse contexto, a partir de 30/8/2018, são de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento as teses jurídicas firmadas pelo e. STF no RE nº 958.252 e na ADPF nº 324. 
    Ocorre que a probabilidade da concessão de tutela antecipada deve estar vinculada à potencial possibilidade de reversão das decisões proferidas pela reforma via recurso, no caso, com o provimento do agravo em embargos. 
    E numa análise sumária e prévia, não é evidente, num primeiro momento, a probabilidade de reversão das decisões proferidas nestes autos com recurso mal aparelhado. 
    Tendo em vista a orientação desta Subseção de Dissídios Individuais emitida no julgamento do E-RR-1210-33.2014.5.18.0111, na sessão do dia 22/11/2018, no sentido de suspender o julgamento do processo a fim de aguardar decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, inclusive com publicação no DJE, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324 e no Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252, e julgamento de embargos de declaração no caso de interposição, determino a suspensão destes autos e seu encaminhamento à Secretaria da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho para aguardar a decisão definitiva a ser proferida pelo STF sobre a matéria.” 
    10. Contra a referida decisão foi manejado agravo regimental, o qual não chegou a ser apreciado, em razão do julgamento do agravo regimental no recurso de embargos em recurso de revista pela Subseção I de Dissídios Individuais do TST, por meio do qual, como visto, mantida a inadmissão dos embargos e declarada a prejudicialidade da análise do pedido de tutela de urgência incidental.
    11. Da mesma forma, verifico não enfrentado o tema de fundo, porquanto apreciados tão somente os requisitos processuais para a concessão de tutela de urgência previsos no art. 300 do CPC, concluindo o juízo reclamado pela ausência de probabilidade de reversão da decisão monocrática de inadmissibilidade dos embargos. 
    12. Anoto que a reclamação não se caracteriza como sucedâneo recursal, de modo que não se excogita, nesta via estreita processual, da veiculada afronta à decisão exarada por esta Corte. Nesse sentido (grifei):
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DISCUSSÃO QUANTO A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Não há falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, limitada a Corte reclamada ao exame de pressupostos de admissibilidade de recurso de sua própria competência. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 19369 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.4.2016)
    13. Nesse contexto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora